Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-11.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. CONCESSÃO DO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. APELANTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO NO DELITO DE ROUBO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS CORRETAMENTE. 4. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. IMPROCEDENTE. OFENDIDOS MANTIDOS SOB CUSTÓDIA DOS ASSALTANTES POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. 5. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO APREENSÃO DAS ARMAS. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DOS ARTEFATOS BÉLICOS. 6. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO PARA UM MENOS GRAVOSO QUE O FECHADO. INVIABILIDADE. QUANTITATIVO DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.7. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 8. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. A CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE JUSTIFICA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL. VALOR DESPROPORCIONAL 9. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Justificada na sentença condenatória a necessidade do cárcere cautelar e estando o apelante preso durante a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória justamente na prolação da sentença condenatória que estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da pena, notadamente quando permanecem os fundamentos que motivaram a constrição cautelar.
2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos pelas declarações extrajudiciais das vítimas e do apelante que confessou, na fase policial, ter participado do crime; pelos vídeos das câmeras de segurança; e pelo depoimento em juízo de um policial civil.
3. Negativada adequadamente três circunstância judiciais, a pena-base deve ser aplicada acima do mínimo legal, de forma justa e proporcional.
4. Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, porquanto existe nestes autos prova de que a restrição da liberdade das vítimas ocorreu por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial.
5. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que as armas de fogos não tenham sido apreendidas, se por outros meios a utilização desses instrumentos bélicos no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos fornecidos por um dos ofendidos.
6. É legalmente possível a imposição de regime inicial fechado ao condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, quando presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2o, c, e 3o, e 59 do Código Penal, como sói ser na espécie.
7. Não há como conceder isenção ao apelante do pagamento das despesas judiciais, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução e pelo juízo competente, que é o adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.
8. Existindo pedido expresso na denúncia e comprovação do prejuízo das vítimas, deve ser mantida a condenação em dano material. No entanto, considerando a gravidade das ações e o temor sofrido pelos ofendidos, mas a diminuta capacidade econômica do apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório a título de dano moral, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.
9. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005521-11.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDNEY PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 072.106.581-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA GOMES DA SILVA - CPF: 019.811.331-51 (VÍTIMA), RENATO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.678.681-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

CONCESSÃO DO DIREITO DE
O APELANTE
RECORRER EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA.
APELANTE
PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO.

IMPOSSIBILIDADE
.

2. ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
INVIABILIDADE
.

COMPROVADA A
PARTICIPAÇÃO

NO DELITO
DE ROUBO
.

CONDENAÇÃO MANTIDA
.
3.
READEQUAÇÃO DA PE
N
A-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS
CORRETAMENTE
.

4.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA
S
VÍTIMA
S
.
IM
PROCEDENTE
.
OFENDIDO
S
MANTIDO
S
SOB CUSTÓDIA DOS ASSALTANTES POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL
.

5
.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°
-A
, I, DO CÓDIGO PENAL
.
NÃO APREENSÃO DA
S
ARMA
S
.

IN
ACOLHIMENTO
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO
S
ARTEFATO
S
BÉLICO
S
.

6. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO PARA UM MENOS GRAVOSO QUE O FECHADO. INVIABILIDADE. QUANTITATIVO DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.7. ISENÇÃO
DO
PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS.
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO
APELANTE

PARA ARCAR
COM O PAGAMENTO
DA OBRIGAÇÃO
.
DESCABIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENA
L
. 8.
AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
IM
PROC
EDÊNCI
A
. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL.
A
CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE JUSTIFICA REDUZIR O VALOR DO DANO
M
ORAL
.
VALOR
DESPROPORCIONAL
9
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
J
ustificad
a na sentença
condenatória
a
necessidade do cárcere cautelar e estando o apelante preso durante a instrução, seria contrassenso a concessão de

liberdade provisória justamente na
prolação da sentença condenatória
que estabeleceu o
regime fechado
para o cumprimento da pena
, notadamente quando permanecem os fundamentos que motivaram a constrição cautelar.

2.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos
pelas
declarações extrajudiciais das vítimas e do
apelante
que confessou
, na fase policial,
ter participado do crime
;

pelos vídeos
das câmeras de segurança
;

e
pelo depoimento em juízo d
e um
policial civil.

3.
Negativada adequadamente três circunstância judiciais, a pena-base deve ser aplicada acima do mínimo legal, de forma justa e proporcional.

4.
Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, porquanto existe nestes autos prova de que a restrição da liberdade
das

vítimas

ocorreu
por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial.

5
. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°
-A
do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a
s
arma
s
de fogo
s
não tenha
m
sido apreendida
s
, se por outros meios a utilização
desses instrumentos bélicos
no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos fornecidos
por um dos ofendidos
.

6
.
É legalmente possível a
imposição de regime inicial fechado ao condenado a pena inferior a 8
(oito)
anos, quando

presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2o,
c
, e 3o, e 59 do Código Penal
, como sói ser na espécie.

7.

Não há como conceder
isenção
ao apelante do pagamento das despesas judiciais
, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução e pelo juízo competente, que é o adequado para aferir a
sua
real situação econômico-financeira.

8. Existindo pedido expresso na denúncia e comprovação do prejuízo das vítimas
,
deve ser mantida a condenação em dano materia
l
.
No entanto
,
c
onsiderando a gravidade das ações e o temor sofrido pelos ofendidos, mas a diminuta capacidade econômica do apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório
a título de dano moral
, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

9
. Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira

Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Edney Pereira de Andrade
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1005521-11.2023.8.11.0004
, conden
ando-
o

pela prática do crime de roubo circunstanciado
(
art. 157, § 2o, II
e
V
e §2o-A, I
, do Código Penal
)
,
à pena
de
7 anos de reclusão e 100 dias-multa

que
após a detração,

resultou

6
(
seis
) anos
e
7
(se
te
) meses de reclusão
,
em
regime inicial fechado
e

100
(
cem
) dias-multa
, n
o valor unitário
de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.
Além disso,
ele
foi condenado ao pagamento
de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
em favor de cada uma das vítimas
[Letícia e Renato]
, a título d
e
indenização por danos morais suportados decorrentes de sua conduta ilícita
e R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente aos danos materiais.

O

apelante
,
forte
nas razões encontradiças
no ID
199986843
,
postula:
(i)
a
sua
absolvição
a
nte a ausência de demonstração da

autoria delitiva, nos
termos
do
s

art
s
.
155, caput e 386, VII,

do Código de Processo

Penal
;

bem como
a revoga
ção

d
a
sua
prisão preventiva com a imediata expedição

de alvará de soltura em
seu
favor
;
(
ii
)
r
eadequa
ção

d
a
pena-base
,
para o
menor

quantitativo legal
;

(
iii
)
afastamento
das causas de aumento da restrição de liberdade e emprego de

arma de fogo
;
(
iv
)

alteração do regime inicial de cumprimento da pena
para o
menos gravoso

que o fechado
;
(
v
)

isen
ção
do pagamento
das
despesas processuais
;
(
v
i
)

o afastamento do valor reparatório estabelecido, tanto
em relação dano
moral quanto
no que diz respeito ao
dano
material,

pois, além da ausência
de
qualquer ponto demonstrativo dos danos ocasionados aos ofendidos, não houve

verificação da posição socioeconômica
daquele
;
(
vii
)

o
direito de aguardar o julgamento
deste
recurso em liberdade
.

E, por fim,
prequestiona
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas,

expressa ou implicitamente, notadamente os
art
s
.

93, IX
, 5o, LIV, LXVI, LVI e

LVII,
da

Constituição Federal
;
arts
.
33, § 3°, 59, caput
,
III,
art.
157, § 2o, II, V e §2o-A, I,

do C
ódigo
P
enal
;
art
s
.
387, IV e § 1°, 313, § 2°, 316 e parágrafo único, 386, III e VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
;

e S
úmula 269 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no
ID
199986846
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
208216665
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que
se vê
no ID
199986711
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 24 de maio de 2023, no período compreendido entre 06 h e 08 h, nas dependências da residência situada na Rua Eurico Gaspar Dutra, s/no, aos fundos da Loja Maçônica, Bairro Centro, no Município de General Carneiro/MT, termo desta Comarca de Barra do Garças-MT, o denunciado EDNEY PEREIRA DE

ANDRADE, em concurso com outros dois indivíduos, ainda não identificados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em unidade de ações e desígnios e divisão específica de tarefas, um aderindo à conduta do outro, subtraíram, para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), bem como restringindo a liberdade das vítimas Letícia Gomes da Silva e Renato Alexandre Rodrigues da Silva, os seguintes objetos: 01 (um) veículo, marca/modelo Hyundai/HB-20, ano 2018, cor cinza, placa PBF-9J93, avaliado em R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais); 01 (uma) corrente e 01 (uma) pulseira de ouro, avaliadas em R$ 7.000,00 (sete mil
reais); 02 (duas) TVs
Smart
, avaliadas em R$ 6.000,00 (seis mil reais); 01 (um) tênis, da marca Adidas, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 01 (um) receptor digital de TV assinatura BTTV, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais); vários frascos de perfume importado, avaliados em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais); 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (uma) maleta de cor preta contendo diversas maquiagens, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais); 03 (três) quilos de cupim bovino, avaliados em R$ 90,00 (noventa reais); 02 (dois)
engradados de
coca-cola
zero, avaliados em R$ 72,00 (setenta e dois reais); totalizando o valor de R$ 69.462,00 (sessenta e nove reais, quatrocentos e sessenta e dois reais), conforme auto de avaliação indireta, anexado em ID 119435674.

Segundo restou apurado, em data ainda não determinada nos autos, mas provavelmente na madrugada anterior ao crime em tela, o denunciado EDNEY, consciente e voluntariamente, acompanhado de outros indivíduos ainda não identificados (sendo certo que, pelo menos, dois), reuniram- se, objetivando invadir uma residência para subtrair joias e outros objetos de

valor.

Dessa forma, o denunciado EDNEY, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, aproveitando-se do fato que conhecia os moradores daquela cidade, repassou aos comparsas, ainda não identificados, as informações acerca do endereço de uma residência, com a promessa de que

receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tudo combinado, um aderindo à conduta do outro, no dia dos fatos, por volta das 06:00 horas, os dois indivíduos, ainda não identificados, sendo ambos magros e morenos, encapuzados, usando luvas e portando armas de fogo (não apreendidas), dirigiram-se e ingressaram nas dependências da residência das vítimas Letícia e Renato, conforme endereço supracitado.

Na sequência, conforme previamente planejado, os dois indivíduos, ainda não identificados, portando armas de fogo (não apreendidas), surpreenderam a vítima Letícia pelas costas na área de sua residência e, apontando arma para sua cabeça, levou-a até o quarto onde seu marido, ora vítima Renato, estava dormindo. Imediatamente, deitaram as vítimas de bruços, amarradas pelas mãos e pelos pés, sendo que, a todo momento, exigiam a entrega de objetos de valor.

Estando dentro do imóvel, com as vítimas rendidas e amarradas dentro do quarto, privando-as de suas liberdades, os dois indivíduos, ainda não identificados, reviraram tudo e se apoderaram das joias e demais objetos acima indicados, colocando-os dentro do veículo pertencente às vítimas (HB20, placa PBF9J93). Depois eles se evadiram, tomando, portanto, rumo

ignorado.

Já por volta das 08:00 horas daquele dia, as vítimas conseguiram se desamarrar e procurar ajuda na casa de um vizinho. Em seguida, os policiais foram até o local, mas não localizaram os autores do crime.

Durante as diligências, os policiais tiveram acesso as imagens captadas por câmeras de segurança das proximidades do local do crime e foi possível identificar a pessoa do denunciado EDNEY, o qual é contumaz na prática de crimes e inclusive tinha sido posto em liberdade recentemente, na companhia de mais dois indivíduos, ainda não identificados.

Indagado, o denunciado EDNEY confessou participação no crime e deu detalhes do plano, afirmando ter sido abordado, em uma via pública da cidade onde morava, por dois indivíduos, desconhecidos, os quais lhe prometeram a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que indicasse onde era a residência da vendedora de joias daquela cidade, chamada
Cleidy
, com o que concordou e fez, porém tais indivíduos
desconhecidos entraram na casa errada, mas praticaram o roubo do mesmo jeito.
[...]

De início,
será
analis
ado
o pleito do
apelante,
visando
aguardar
em
liberdade o
julgamento do presente recurso
por esta Terceira Câmara Criminal.

Nesse desiderato,
o apelante

alega que
“a manutenção da prisão pelo simples fato de ter sido condenado em 1o grau em regime inicialmente fechado, por si só, não é motivo à manutenção da prisão, até porque ainda não se operou o trânsito em julgado da decisão! Em outras palavras, mantê-lo preso até que se aguarde a decisão do presente Recurso, principalmente porque confia a Defesa na reforma da decisão de
1o grau
, escancara constrangimento ilegal por violação aos artigos 5o, inciso LXVI, da Carta Maior, 313, § 2°, 387, § 1°, 316 e parágrafo único, todos do CPP.”

Contudo
, deve ser mantida a constrição provisória
do apelante
, pois além d
e

ter sido
condenado
a cumprir sua pena em
regime inicialmente fechado,
ele
permanece
u
preso durante a instrução processual
. Ademais,
inexist
e
alteração das circunstâncias que ensejaram
sua
custódia
provisória
, sendo
, portanto,
um contrassenso a concessão de
sua
liberdade provisória
, razões
pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Aliás, em situação análoga à discutida neste recurso,
a jurisprudência caminha no sentido de
que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar e, tendo o sentenciado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de recorrer em liberdade
.

A respeito da temática,
veja-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
[...]

T
endo

o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.
[...]”
(
STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.12.2020 e publicado no
DJe
18.12.2020)

Logo,
a
prisão preventiva do
apelante deve ser mantida
.

O apelante, requer, também,
a
sua
absolvição
,
ante a ausência de demonstração da autoria delitiva, nos
termos
dos
arts
. 155, caput e 386, VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, o
pleito
, igualmente,
não merece acolhimento.

Com efeito, no
caso sob
exame
,
a
existência material do crime de roubo narrado está lastreada nos documentos
presentes nestes autos,

bem como pelas provas testemunhais colhidas na
s
fase
s
administrativa e judicial
,
que
não
foram
objeto de discussão
pelo apelante.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha
fica
do
em silêncio em juízo, na fase administrativa
,
assumiu que participou do roubo,

tal como se infere desta parte de seu primeiro interrogatório
:

[...] QUE, perguntado se na noite do dia 23/05/2023 saiu de casa, o interrogando disse que sim e que foi para casa de seu pai por volta das 20:00h da noite, sendo que foi sozinho e ficou até as 23:30h;
QUE, perguntado se após esse horário encontrou com alguém, o interrogando disse que encontrou dois rapazes descendo a rua, sendo que um era branco com tatuagem no braço esquerdo pelo lado de dentro com uma escrita/nome, sendo que outro moreno, alto, cabelo cheio, de camiseta de frio de cor branca
; QUE, perguntado se os conhece, o declarante disse que não conhece; QUE, perguntado como foi a abordagem o
interrogando respondeu que perguntaram "onde se tinha maconha"; QUE, o interrogando disse que não sabia, e perguntaram onde tinha lanche e o declarante respondeu que sabia e que era na praça e eles foram acompanhando o interrogando até a praça e o lanche estava fechado;
QUE, ao retornarem em seguida perguntaram onde morava a dona CLEIDY, então o interrogando disse que sabia e retornou três quarteirões e meio e apontou onde era a casa, pois conhece a CLEIDY
; QUE, nessa hora o interrogando estava próximo do quebra mola uns 200 metros de distância da casa de CLEIDY sendo que a rua estava escura na hora; QUE, esclarece que apontou para a casa de CLEIDY porém não corretamente, porque sabia que eles iriam roubar a casa; QUE, perguntado se respondeu algum tipo de telefonema nesse período entre 23:30 h até as 8:00
hs
de hoje, o interrogando respondeu que não; QUE, não efetuou nenhum tipo de ligação telemática ou convencional;
QUE, perguntado se mandou mensagem via
whatsapp
para alguém comentando o fato, o interrogando respondeu que sim, para duas pessoas, um chamado
VINÍCIUS vulgo "CRÂNIO" e para o outro vulgo "NEGUEBA"; QUE, em conversa com o "CRÂNIO" o interrogando disse "tomara que o povo não saiba que eu estou envolvido"; QUE com o NEGUEBA, primeiro o declarante mandou uma foto do
veiculo
roubado que estava correndo nos status de
whatsapp
e em seguida NEGUEBA disse, "os caras são ligeiros" e o interrogando afirmou, "não, os caras estavam de máscara", e o NEGUEBA disse "é se eles não tivessem de máscara seriam reconhecidos"; QUE, o interrogando informa ainda que JANAÍNA DE JESUS,
sua namorada, mandou mensagem, quando o declarante estava com os dois rapazes mostrando a casa da CLEIDY e na conversa falou para ela que estava subindo mostrando uma casa para uns rapazes; QUE, a namorada perguntou: "pra quê?", então o interrogando respondeu para ela "porque eles tinham oferecido R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o interrogando para mostrar a casa"
; QUE, o interrogando disse que os dois rapazes haviam dito: "nós pegando a boa lá nós vamos pagar os dez mil"; QUE, a namorada protestou e implorou ao interrogando que não mexesse mais com esse tipo de coisa, pois o interrogando tinha acabado de sair da cadeia
;
QUE, o interrogando falou "os caras vão dar dez mil só para eu apontar a casa lá"; QUE, sua namorada falou novamente para não mexer com isso e o interrogando disse que já tinha mostrado e estava indo para a casa
; QUE, o interrogando franqueou o acesso ao seu aparelho celular à Polícia Civil, inclusive com a senha padrão da tela de bloqueio, que é um sete invertido; QUE, o interrogando tem ciência de suas garantias constitucionais e mesmo assim espontaneamente franqueia o acesso ao seu aparelho celular, que foi apreendido; QUE, perguntado ao interrogando se é integrante de alguma organização criminosa, respondeu "não" [...]

Destacamos

Janaína
Ferreira de Jesus
, namorada do
apelante
,
na fase
administrativa, confirmou que

ele
havia participado do crime em
apuração
, em troca
do
receb
imento de
um valor em dinheiro,
tal como pode ser visto nos
seguinte
s
trecho
s

do depoimento
daquela:

[...] Que conversaram sobre o roubo ocorrido na cidade de General Carneiro,
Que EDNEY disse para a mesma que havia mostrado a casa para alguns caras e a mesma não concordou com EDNEY e pediu para ele não se envolver, e só ficou sabendo após o roubo ter sido consumado; Que informou na reportagem, que a mesma assistiu nas redes sociais; Que ganharia um valor de 10.000 (dez mil reais);

Que JANAINA não tinha conhecimento do roubo, pois EDNEY só entrou em contato minutos antes de ter feito; Que EDNEY não fez parte do roubo
; Que somente mostrou a casa para esses supostos “CARAS”; Que na mensagem de
watssap
ele disse que iria mostrar a casa para esses “CARAS” e somente isso;[...]

Destacamos

O
investigador da
P
olícia
Judiciária Civil

Carlos Augusto Vieira Bohrer
confirmou
, em juízo,
as versões do
apelante
e d
e
sua namorada
;
como
também
a participação
de
le
[apelante]
no crime,
fazendo
, a
testemunha, esta
narrativa
sobre os fatos:

[...]
a Polícia Civil e Polícia Militar foram acionados na manhã da data dos fatos
, com a notícia de que uma residência havia sido assaltada durante a madrugada. Que prontamente informaram a ocorrência às forças policiais da região e cidades vizinhas, vez que os criminosos teriam foragido do local levando o veículo das vítimas.
Em conversa com as vítimas tomou conhecimento de que elas teriam sido feitas reféns, amarradas dentro da residência
.
Que em busca de elementos de informação nas proximidades, foram obtidas imagens de vídeo do sistema de segurança de uma residência próxima à das vítimas, onde foi possível identificar o réu EDNEY juntamente com outros dois indivíduos que não foram identificados naquele momento, por aparentemente não serem moradores daquela urbe
. Em buscas para localizar o réu EDNEY, este não foi encontrado num primeiro momento.
Localizado posteriormente em sua própria residência, o réu EDNEY foi encaminhado à Delegacia para prestar esclarecimentos. Na Delegacia foram mostradas as imagens de vídeo em que EDNEY aparece acompanhado de outros dois indivíduos, onde ele se reconheceu, mas não soube indicar quem seriam as outras duas pessoas.
O réu EDNEY então confessou ter sido abordado pelos dois indivíduos e que estes o prometeram recompensa em dinheiro para que lhes indicasse a residência onde ocorrera o crime
.
No celular do réu EDNEY teria sido encontrada conversa de mensagens com sua namorada, onde ele dizia que iria “ganhar um dinheiro” e sua namorada teria dito para ele “não entrar nisso não”.
Sabe que os assaltantes vieram para Barra do Garças/MT em fuga, pois a entrada do veículo subtraído das vítimas foi registrada pelos sistemas de segurança pública. Que soube posteriormente que os criminosos, em posse do veículo, foram interceptados por forças policiais após outro crime na cidade de Aragarças, e, confronto com a polícia, ambos foram mortos. [...]
Destacamos

É ponto
pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do policial civil em incriminar injustificadamente
o
apelante.

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Mas, se isso não bastasse,
foram anexados nestes autos
os
vídeos
que
que se encontram
nos

ID
s

199986661
,
199986662
,
19998666
3,
19998666
9 e
199986670
comprovando
a versão do policial e demonstra
ndo
que o
apelante
e outros dois indivíduos estariam juntos
,
próximo ao local
d
o crime na hora do
s

acontecimentos
.

Em juízo, as duas vítimas
[Renato e Letícia]
narraram os fatos detalhadamente, de forma firme e coerente,
confirmando que dois indivíduos com arma
s
de fogo
praticaram
o roubo. Além disso,
os ofendidos
destacaram que foram mantidos presos
,
t
endo
sido
liberados, com ajuda de uma vizinha,
por volta
das 8h
da manhã
após os
assaltantes
saírem do local
.

Por conseguinte,

tal como

foi
destacado na sentença
condenatória

é
“possível concluir que: a) os dois criminosos que invadiram a residência não eram moradores da cidade de General Carneiro/MT e não conheciam os moradores daquela localidade, muito menos onde cada um residia; b) imprescindível a indicação feita pelo réu EDNEY à residência das vítimas, vez que seus comparsas não conheciam os moradores daquela urbe e, caso não houvesse tal indicação, o crime poderia não ter ocorrido; c) conforme prova oral, sendo uma cidade pequena, todos se conheciam, motivo pelo qual a indicação feita pelo réu EDNEY à residência das vítimas revelou-se ato consciente das consequências advindas; d) a indicação feita pelo réu EDNEY decorreu da promessa de participação no êxito da empreitada criminosa, sendo ele sabedor de que para obter os R$ 10.000,00 (dez mil reais) que lhe foram prometidos, tal valor seria oriundo de prática ilícita cometida contra as vítimas; e) o réu EDNEY chegou a dizer a terceiros, inclusive sua namorada JANAINA, que teria indicado a residência das vítimas para que seus comparsas praticassem o crime, afirmando sobre a promessa do recebimento da quantia em pagamento pelo serviço, demonstrando
interesse na consumação exitosa do delito, mesmo ante a resistência e discordância de sua namorada.”

Daí por

que
,
a condenação do apelante pelo crime de roubo circunstanciado deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, destarte, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da
sua
tese absol
utória.

O
apelante

requer
, também,

“a reforma e alteração da sentença com relação à dosimetria da pena, a fim de readequação sanção inaugural ao mínimo normativo, em consonância com o que determina o artigo 59 33, §° do CP e os significados jurisprudenciais de cada circunstância...”
;

bem como o afastamento das causas de aumento.

O
s
pleito
s
, igualmente,
devem ser julgados improcedentes
.

A respeito da temática, o magistrado manifestou
-se
da seguinte forma:

[...] Passo a dosar a pena.

Anoto que as majorantes do concurso de agentes e da restrição de liberdade das vítimas serão valoradas como circunstâncias judiciais prejudiciais
.

O crime de roubo possui pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena dos condenados.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, merecendo maior reprimenda por sua conduta.

A
culpabilidade
do réu é EXACERBADA, vez que agiu de forma premeditada, se agrupando previamente para então, em comunhão de propósitos, com intuito de cometerem o roubo, com prévia divisão de tarefas, não havendo falar em crime de ocasião, mormente ante o interesse na recompensa prometida com o êxito do crime
.

As circunstância
s
são CENSURÁVEIS, tendo praticado o crime contra as vítimas durante o período noturno (madrugada), valendo-se da baixa circulação de pessoas em via pública naquele horário
.

As
consequências do crime
também são CRITICÁVEIS, vez que conforme dito pelas vítimas LETICIA e RENATO, tamanho foi o trauma psicológico que além dos problemas emocionais que
passaram a experimentar e com isso realizar acompanhamento de profissionais da área, que também tiveram que se mudar de cidade
para retomarem algum sentimento de segurança.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.

Fixo a pena base em 6 anos e 3 meses
.

Presente a atenuante da CONFISSÃO, razão pela qual atenuo a pena na proporção de 1/6, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista ao delito.

Fixo a pena intermediária em 5 anos e 3 meses.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas
presente a causa de aumento relativa à utilização de ARMA DE FOGO na empreitada criminosa (art. 157, §2o-A, I), razão pela qual majoro a pena do réu em 2/3.

Fixo a pena final em 7 anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, dada a quantidade pena aplicada, fixo-a em 100 dias-multa, no valor equivalente a 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena
dos réu
em 7 anos de reclusão e 100 dias-multa.

Considerando que o réu está preso preventivamente desde o dia 24/5/2023 (p. 9) até a presente data – 25/10/2023, detraio o período de segregação cautelar, restando a cumprir, 6 anos e 7 meses de reclusão. [...]

Destacamos.

Observa-se que a culpabilidade, as circunstância
s
e
as
consequências do crime foram negativadas
pelo sentenciante
de forma
fundamenta
da
, inviabilizando
, assim,
a aplicação da pena
-base
no mínimo legal, ou qualquer reajus
te para diminu
í-la
.

A
culpabilidade foi negativada em razão
de o
apelante ter agido em concurso de pessoa
s
, fato, esse, que demonstra a elevada periculosidade e merece maior censura.
Já as circunstâncias do crime, foi pejorativamente considerada,
por
que os indivíduos invadiram a casa das vítimas quando ainda estava escuro e com pouco movimento, evidenciado,
destarte
, elevada ousadia que merece
ser
repreendi
da
, pois, é pacífico neste Tribunal de Justiça que
“As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, especialmente quando é praticado com extrema ousadia, valendo-se os agentes da madrugada para invadir a residência das vítimas.”
(
N.U 0013586-05.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.06/2023, publicado no DJE 23.06.2023)

No respeitante
às
consequências do crime
,

ficou
claro

que extrapola
ram
o resultado típico esperado, ocasionando
não
apenas
prejuízo patrimonial
, mas também
traumas
às
vítimas,
traumas, esses,
que justificam a negativação
dessa circunstância judicial
.

Nesse contexto
, é forçoso reconhecer que
a
pena-base foi elevada de forma justa e proporcional em 2(dois) anos e 3(três) meses, inexistindo motivo para
sua
reforma
neste órgão revisor
.

Por outro viés, e
mbora
o

apelante

tenha

afirmado que a restrição
das vítimas
durou
apenas

período necessário
para
garantir o êxito da empreitada delituosa
, ficou demonstrado pela prova oral produzida durante a instrução processual que
os ofendidos
foram mantid
o
s
refé
ns
por período juridicamente relevante, superior, portanto, ao necessário à execução do crime em debate.

Isso porque as
vítimas foram mantidas presas
durante toda ação dos criminosos e s
omente
conseguiram se libertar 40 minutos depois que
os indivíduos
saíram com ajuda da vizinha
,
evidenciando, portanto,
que o lapso de tempo
nos qual os
ofendidos
ficaram
com
a
liberdade restringida foi superior ao necessário para a execução do crime.

O
Superior Tribunal de Justiça enfrentando o assunto, adotou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE
. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A análise negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, porquanto os réus criaram uma situação de confiança com a vítimas, para depois realizarem a conduta criminosa.

2. A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos.

3.
A restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou "cerca
de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante
.

4. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido. (
STJ,
AgRg
no
AREsp
1588159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
28/05/2020)
Destacamos

E, este
Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento o Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, V E § 2o-A, I, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 329 DO CP) – ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE COMPROVAM A AUTORIA DO CRIME – DOSIMETRIA – DESVALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59, CP) – INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES COMPROVADAS PELA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO - INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico quando ele é ratificado pelas vítimas em juízo e corroborado por outras provas, como as imagens das câmeras de segurança e a confissão do apelante.

A violência exacerbada contra as vítimas, agredidas com chutes, socos e coronhadas, autoriza a negativação da vetorial da culpabilidade na primeira etapa dosimétrica. Precedentes do STJ.

Se a restrição da liberdade das vítimas perdurou por tempo superior ao necessário para a subtração dos bens, deve incidir a majorante prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal.

Para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo é dispensável a sua apreensão e perícia, bastando que o emprego do artefato bélico seja comprovado por outros meios de prova.

Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa, é possível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados. Exegese do art. 387, IV, do CPP. Enunciado n. 14 da TCCR/TJMT.

(
N.U 1002896-68.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26.03.2024,
Publicado
no DJE 27.03.2024)

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS, CORROBORADOS PELA DELAÇÃO DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ANTE A APREENSÃO DE PARTE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS EM PODER DO RÉU – 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMAS QUE PERMANECERAM COM AS LIBERDADES RESTRINGIDAS POR TEMPO DEMASIADO E SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO – 3. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE – INOCORRÊNCIA – JUÍZO A QUO QUE UTILIZOU SOMENTE UMA MAJORANTE PARA ELEVAR A PENA NA TERCEIRA ETAPA – FRAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – 4. PREQUESTIONAMENTO – 5. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Incabível o pleito absolutório quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, mostrando-se inviável a incidência do princípio do in dubio pro reo, notadamente porque os depoimentos das sete vítimas foram uníssonos, sendo que três delas efetuaram o reconhecimento formal do réu como um dos autores do delito, aliados a delação do adolescente infrator envolvido no evento criminoso e às circunstâncias do caso, haja vista que o réu foi preso em flagrante delito na posse de parte da res
furtivae
, fator que legitima a inversão do ônus probatório.

2.
Descabe cogitar no decote da majorante da restrição da liberdade das vítimas quando devidamente comprovada por meio da prova oral colhida que os ofendidos permanecerem com suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, ultrapassando o necessário para a consumação do delito, sendo que inclusive alguns agentes evadiram-se do local com parte dos bens subtraídos e as vítimas permaneceram no local do crime com as liberdades restritas até a chegada da Polícia, decorrendo a empreitada criminosa quase duas horas
.

3.Deve ser mantida a fração máxima de aumento da pena fixada na terceira fase dosimétrica, posto que não foi considerado o número de majorantes existentes, sopesando-se apenas o emprego de arma de fogo, circunstância esta que demonstrou de extrema gravidade no caso, uma vez que vários agentes estavam armados e usaram os artefatos bélicos de modo ostensivo, direcionando-os à cabeça das vítimas e ameaçando-as o tempo todo de morte, devendo ser mantido o quantum de aumento perpetrado pelo Juízo a quo.

4. Ficaram integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, e, portanto,
prequestionados
.

(
N.U 1001796-36.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20.03.2024,
Publicado
no DJE 24.03.2024)

Destacamos

O
apelant
e
postul
a
,
outrossim
, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que
o
s
artefato
s bélicos

não
foram
apreendido
s
e periciado
s
.

Entretanto,
mais uma vez,
não lhe assiste razão
,
eis que
a
s
vítima
s
,
em todas as fases processuais
, fo
ram
enfática
s
ao afirmar que
cada
um
dos assaltantes
portava um
revólver.

De fato, as vítimas Letícia e Renato, em juízo,
confirmaram com
certeza que os dois indivíduos estavam armados, inexistindo dúvida com relação a isso, que poderia ensejar o afastamento da causa de aumento, reconhecida e aplicada na terceira fase dosimétrica.

C
omo é sabido
a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate. A
propósito
,

no que diz respeito ao
tema,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015,

aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.
”

No que alude à matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020)
Destacamos

Destarte,
como dito alhures,
tendo ficado
comprovado nestes autos pela
s
palavra
s
da
s
vítima
s

o efetivo uso
pelos criminosos
de dois
instrumento
s
bélico
s
como elemento
s
inibidor
es
,
motivo pelo qual
não
se pode
falar em afastamento da majorante do emprego de arma
, por isso
, no caso em discussão
,
não se faz necessária mudança na pena
definitiva
.

O
apelante
aleg
a, ademais,
que
“o regime inicial estabelecido é opção inadequada ao caso, eis que, as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal são neutras, bem como a dosagem repressiva estabelecida se sujeita a menor patamar, caso acolhidas as teses imediatamente acima.”
No entanto,

é
imperioso salientar
que as circunstâncias
judiciais
não são neutras e quantidade de pena fixada justifica a aplicação do regime mais severo
, tal como vê-lo o juízo de primeiro grau
.

Examinando questão correlata
, e
ste Tribunal de Justiça
decidiu
que
“
[
...
] N
ão
há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2o, ‘c’, e 3o, e 59 do Código Penal. (...)”. (
AgRg
no HC n. 848.559/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 11/10/2023).
(
N.U 0005138-15.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.05.2024, publicado no DJE 14.05.2024)

O apelante postula, ainda, a
isenção do pagamento
das
despesas processuais,
todavia,

ess
e

pleito
, da mesma forma
como
os

demais
,
não pode ser acolhido,
vezque, apesar de haver a afirmação de que
ele
é
hipossuficiente, não é menos
certo que a exequibilidade, ou não, do referid
a

obrigação
é matéria a ser tratada no
J
uízo da
E
xecuç
ão

P
ena
l
, que levará em conta a
sua
situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido,
quando
poder
á
ou não, ser beneficiadocom a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de
hipossuficiência
.

S
obre esse tema
, aliás,
o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das
despesas
processuais, eis que, o que assegurava a Lei n. 1.060/50, em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos
citados
dispositivos legais a seguir
transcritos
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...]

Logo
, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção
formulado pelo apelante
, pois, o assunto, conforme
dito anteriormente,
haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente,
sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o,

LXXIV, da Constituição Federal.

O
apelante
pugna
, outrossim,
pelo afastamento da condenação
das verbas indenizatórias,
destacando a
sua
incapacidade
econômico-
financeira
; como também a
ausência de demonstração palpável acerca dos
danos
infligidos às vítimas.

No ponto que interessa,
confira-se
esta parte da sentença condenatória
:

[...] Condeno o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 em favor de cada uma das vítimas, a título de indenização por danos morais suportados decorrentes de sua conduta ilícita.

Condeno o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 às vítimas LETICIA e RENATO, conforme auto de avaliação (p. 53) e prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, a título de indenização por danos materiais. [...]

No que alude à
temática
,
este Tribunal de Justiça decidiu que
“
‘
A condenação a título de reparação de
danos materiais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14-A -
A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
’
– Enunciado n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.
”
(N.U 0014385-02.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31.10.2023,
Publicado
no DJE 06.11.2023)
Destacamos

Na hipótese, o dano material ficou comprovado, uma vez que foram
subtraídos diversos bens e apreendidos a
penas uma parte deles
foi
devolvida

(
ID
199986658
), tendo, a vítima Letícia afirmado, em juízo, que
“Os assaltantes levaram diversos bens e valores de sua residência, como o carro, joias, dinheiro, comida e outras. Parte de seus pertences foi recuperada. Que estima seu prejuízo em torno de R$ 10.000,00, pois não foram recuperadas algumas joias e duas televisões.”

E
,

no que
alude
ao dano moral, embora seja
dispensada instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, no presente caso ficou demonstrado o dano, uma vez que os indivíduos ameaçaram e mantiveram as vítimas presas por longo
período
,
que
ficaram traumatizados, tendo
, por essa razão,
mudado de cidade.

Além
do mais
,
consta pedido expresso na denúncia de condenação
do apelante
, também, no
pagamento de danos materiais e morais em favor da
s
vítima
s
, como
preconiza o
art. 387
, IV
,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, portanto, desde a citação e durante toda a instrução processual,
a
pretensão do
dominus litis
era de conhecimento
do apelante

[
e de sua
defesa técnica
]
, de forma que
lhe
foi possibilitad
o
, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir prova
s
ou, de qualquer modo, se manifestar em face
do
s
pedido
s
indenizatório
s
.

Se apelante,
não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não
lhe foi
dada oportunidade para
se defender
. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater
o
s
pleito
s

indenizatórios
, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

No entanto,
impende ater-se à capacidade econômic
o-financeira
do
apelante
, que é diminuta,
em razão de ser barbeiro e ter baixa escolaridade

[fundamental]
, fatores
,
es
se
s
,
que justificam a mitigação do valor indenizatório
a título de dano mor
a
l
, sob pena de tornar impossível a efetivação do comando indenizatório.

Por conseguinte,
visando compatibilizar os critérios
que devem ser utilizados em casos que tais
, mas tendo em conta que
o
quantum
não pode ser de tal monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações des
se

gênero
; e,
notadamente
,
diante
da reiteração delitiva
do apelante
,
fixo
, a título de dano
moral,
o
valor de R$
2
.
5
00,00 (cinco mil reais)
para cada vítima
.

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
deixo
anotado que todos os argumentos deduzidos nas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Edney Pereira de Andrade
,
para reduzir a condenação com relação
aos
dano
s
mora
is
causado
s
às vítimas
para

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
para cada uma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024